Tribunal: STF
Processo: HC 218569
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Roberto Falcao, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 746.492/PR.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 304 c/c 298, ambos do Código Penal (falsificação e uso de documento falso), resultando na pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    Neste writ, a impetrante sustenta a nulidade da condenação sob o fundamento da imprescindibilidade de realização de perícia técnica sobre o documento supostamente falsificado. 



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente determinar o sobrestamento do trânsito em julgado do acórdão estadual nº 0019227-32.2018.8.16.0031, até o julgamento de mérito deste habeas corpus; 



    a) reconhecer a nulidade do ato coator, dada a caracterização de patente constrangimento ilegal, roga-se a concessão da ordem para anular a Ação Penal a partir da r. Sentença inclusive, convertendo-se o feito em diligência para que autoridade Policial requisite ao Instituto de Criminalística do Paraná o laudo pericial grafotécnico elaborado por perito oficial; 



    b) subsidiariamente, em trancar a ação penal por absoluta ausência de justa causa (atipicidade), nos termos do art. 647 e art. 648, inc. I, do Código de Processo Penal. 



    c) caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CF/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. TESE NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre as teses desenvolvidas neste habeas corpus relativas à alegada nulidade da condenação.



    Assim, o STJ também não examinou as teses relacionadas à referida nulidade, uma vez que elas não foram objeto de arguição e de deliberação no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelas instâncias inferiores, que entenderam pela existência de elementos probatórios suficientes para a condenação do paciente, seria necessário revolver o panorama fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A propósito, mutatis mutandi, destaco: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 203689 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/10/21)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente